Tribunal: TJMT
Processo: 1012871-96.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012871-96.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MOISES BATISTA DE SOUZA - CPF: 107.126.608-01 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (AGRAVANTE), NELSON FERREIRA LIMA FILHO - CPF: 171.289.431-53 (AGRAVADO), VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA - CPF: 010.974.001-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO – DETERMINAÇÃO PARA QUE O AGRAVANTE DEPOSITE EM JUÍZO O MONTANTE DEVIDO AO AGRAVADO – COMPENSAÇÃO INVIÁVEL - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É inviável a compensação de valores quando uma das partes já recebeu o montante que lhe era devido pela outra.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1012871-96.2022.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Busca e Apreensão de Veículo, determinou que a agravante
efetue o pagamento da diferença de R$ 5.502,87 reais apurada na data da decisão, cuja atualização, no máximo, em atenção ao princípio da isonomia, deverá ser atualizada até a data da proposta de acordo de id. Num. 37115534 - Pág. 46-48 apresentada nos embargos, em 23/01/2020, em 15 dias
.

A agravante alega que a Ação de Busca e Apreensão foi julgada extinta em razão da purgação parcial da mora com ordem para a devolução do veículo.

Aduz que
o Magistrado liquidou o valor devido no que se refere às perdas e danos do veículo em R$ 41.508,37. Tendo em vista o depósito em juízo da quantia de R$ 36.964,74, restou o remanescente de R$ 4.543,63 a ser complementado a título de perdas e danos acrescido da incidência da multa do art. 475-J, do CPC/73, perfazendo o montante de R$ 5.502,87 em favor do agravado
.

Diz que, como as partes são credoras e devedoras, foi determinada a compensação do valor remanescente devido (R$ 5.502,87) com o que foi depositado pelo agravado/exequente a título de purgação da mora (R$ 13.561,20), logo, foi afastada a sua obrigação de depositar o remanescente das perdas e danos.

Pontua que tramita em apenso Execução de Título Extrajudicial em desfavor do agravado, em razão da dívida remanescente do contrato de alienação fiduciária.

Ressalta que nos Embargos à Execução o agravado ofereceu acordo de R$ 14.506,12 para a quitação do contrato, o que foi aceito por ela (agravante).

Afirma que houve homologação pelo juízo
a quo
que determinou que daquela quantia a ser depositada pelo agravado (R$ 14.506,12)
fosse subtraído do montante depositado em seu favor referente as perdas e danos do veículo no cumprimento de sentença
, porém,
de forma contrária ao que restou decidido anteriormente, determinou o pagamento do remanescente de R$ 5.502,87
.

Assevera que
apesar de o comando judicial determinar o depósito judicial do saldo remanescente pelo Agravante, resta claro que a compensação dos valores é o meio menos gravoso, tendo em vista que o montante depositado nos autos pelo Agravado a título de purgação da mora em seu favor é superior ao seu débito
.

Efeito suspensivo indeferido (ID 135016175).

Contraminuta no ID 137633681.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante se insurge contra a decisão que determinou o depósito de R$ 5.502,87, referente ao remanescente da quantia paga a título de perdas e danos, nos seguintes termos:

Expeça-se alvará para liberação do depósito realizado da purgação da mora no id. Num. 35372976 - Pág. 63-66 do processo no 0004018-15.2013.8.11.0006 em favor da Credora BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

De igual forma, expeça-se alvará para liberação do valor do acordo de R$ 14.506,12 (quatorze mil quinhentos e seis reais e doze centavos) em favor do Exequente BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, cuja quantia deverá ser liberada do depósito de id. Num. 35372976 - Pág. 166-167 do processo no 0004018-15.2013.8.11.0006.

Ambos os alvarás expeça-se para depósito na conta informada no id. Num. 80101276 do processo de embargos.

Já no processo no 0004018-15.2013.8.11.0006 nos exatos termos da decisão de id.

Num. 35372977 - Pág. 42 -45, da qual não foi modificada pelas instâncias superiores, expeça-se o saldo remanescente do depósito de id. . Num. 35372976 - Pág. 166-167 em favor do Devedor Nelson Ferreira Lima Filho, cujos dados bancários deverão ser informados em quinze dias.

Ainda, intime BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, na pessoa de seu Procurador, para que efetue o pagamento da diferença de R$ 5.502,87 reais apurada na data da decisão, cuja atualização, no máximo, em atenção ao princípio da isonomia, deverá ser atualizada até a data da proposta de acordo de id. Num. 37115534 - Pág. 46-48 apresentada nos embargos, em 23/01/2020, em 15 dias.

Argui que esse comando afronta a coisa julgada, pois no Cumprimento de Sentença,
decisum
já transitado em julgado, foi deferida a compensação desse valor com o depositado pelo réu para a purgação da mora (ID 35372977, págs. 42 a 45, daqueles autos).

Em atendimento à decisão agravada, foram expedidos dois alvarás em favor do agravante. O primeiro, n. 832122-1/2022, de R$ 14.506,12, referente ao acordo firmado entre as partes; e o segundo, n. 832120-5/2022, de R$ 21.625,98, relativo ao montante depositado para purgar a mora.

O agravado juntou extratos que demonstram que os dois foram pagos ao agravante através de TED, em 10/06/2022 (ID 137633685).

Ocorre que, como se vê dessa documentação, o valor devido pelo agravante não foi abatido antes do pagamento do alvará. Ou seja, não foi realizada a compensação determinada na sentença.

Desse modo, uma vez que o agravante já recebeu o montante que lhe era devido, é razoável que deposite o remanescente das perdas e danos, nos termos da decisão agravada, a fim de atender os princípios da economia e celeridade processual.

Ademais, não seria mais possível falar em compensação, pois uma vez que o agravante já recebeu o dinheiro, deixou de ser credor e se tornou apenas devedor do agravado.

Cabe destacar que essa situação não ofende a coisa julgada e, principalmente, não causa qualquer prejuízo ao agravante. E mais, atende ao pedido dele de que o pagamento seja feito pelo meio menos gravoso a ele.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022